Tribunal: STF
Processo: MS 21126
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-08
Data de publicação: 1990-11-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.  ATO  NORMATIVO.  DECRETO  COM  EFEITO
NORMATIVO: NÃO  CABIMENTO  DA  SEGURANÇA.  LEI  EM  TESE.  Súmula  nc
266-STF.  Decreto  n.  99.300,  de  15.06.90,  que  dispõe  sobre  os
proventos dos servidores postos em disponibilidade.
         I. - Se o decreto consubstancia ato administrativo, assim de
efeitos concretos, cabe contra ele o mandado de  segurança.  Todavia,
se o decreto tem efeito  normativo,  generico,  por  isso  mesmo  sem
operatividade imediata, necessitando, para a sua individualização, da
expedição de ato administrativo, então contra ele não cabe mandado de
segurança, ja que, admiti-lo, seria admitir a segurança contra lei em
tese, o que e repelido pela doutrina e pela Jurisprudência (Súmula n.
266).
         II. - Mandado de segurança não conhecido.